Tribunal: TJDFT
Processo: 0005294-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005294-39.2015.8.07.0001 RECORRENTES: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDOS: DEISON CARLOS LIMA DE ABREU, GISELE MARIA DE LIMA ABREU DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por INCORPORADORA GARDEN LTDA. E OUTRA contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 11269673): CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA PREVISÃO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. TEMA No 971. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELO INCC. HIGIDEZ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – A escassez de mão de obra e de insumos, além do atraso pela CEB na aprovação do projeto elétrico do empreendimento, não configuram caso fortuito a justificar o atraso na entrega da obra, não se podendo compreender tratar-se de eventos totalmente imprevisíveis ou previsíveis, porém invencíveis, já estando albergado pelo prazo de tolerância para a entrega do imóvel. 2 – Não há nulidade ou abusividade na estipulação de prazo de tolerância para a conclusão das obras, tendo em vista que tal cláusula foi livremente pactuada entre as partes, não havendo, aliás, nenhum impeditivo legal que obste a fixação de um prazo máximo de tolerância para a conclusão das obras. 3 – Não tendo os promitentes compradores recebido o imóvel e ainda não tendo sido efetivada a quitação total da dívida, descabe falar em reparação pelos lucros cessantes referentes ao período em que ficaram impossibilitados de utilizar o bem. 4 – A controvérsia jurídica sobre a possibilidade de inversão, em favor do consumidor, de cláusula penal moratória prevista tão somente para o caso de inadimplemento contratual do promitente comprador foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 971 – Recursos Especiais no 1.614.721/DF e 1.631.485/DF) pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que se assentou a tese segundo a qual: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” 5 – Por conta da ausência de previsão contratual de cláusula penal para o caso de inadimplemento contratual da construtora, deve ser invertida a multa prevista em contrato em favor do consumidor, nos termos do paradigma do recurso repetitivo. De se destacar, contudo, que não é possível conceder o direito do consumidor sem estabelecer termo final, porque, como é incerta a ocorrência da entrega do imóvel, poder-se-á determinar obrigação que perdure indefinidamente, o que não se compatibiliza com o Direito. Não obstante o direito do promitente comprador a ter invertida a cláusula penal moratória em seu favor, ela, nestes autos, somente será devida até a data da prolação deste acórdão, em que reconhecido o direito à inversão da multa. Para o período posterior, e caso ocorra a entrega do imóvel, a parte Autora deverá manejar ação própria para buscar o restante, porque não é possível relegar ao cumprimento de sentença a verificação do termo final de um direito que se reconhece nessa fase de conhecimento. 6 – Desde que expressamente pactuado pelas partes contratantes, ainda que ocorra atraso na entrega do imóvel, configura-se hígida a atualização do saldo devedor pelo INCC, índice de correção monetária que reflete a variação dos custos da construção civil. Apelações Cíveis parcialmente providas. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.614.721/DF - Tema 971), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.614.721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019